Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-72.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-72.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

APELADO: CHARLES ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
JANIELE COSTA SANTOS, ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO (PAGAMENTO EM DOBRO). APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. IRREGULARIDADE. VÍCIO PERSISTENTE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIÁRIA ELETRÔNICO (DAJE). APLICAÇÃO DO ART. 1.007, CAPUT E § 4º, DO CPC.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, em razão de irregularidade na comprovação do preparo. Discute-se no recurso a necessidade de reforma da referida decisão, sob o argumento de que a parte recorrente teria comprovado o pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a deserção do Recurso de Apelação deve ser mantida, diante da ausência de juntada do Documento de Arrecadação Judiciária Eletrônico (DAJE), mesmo após a intimação da parte recorrente para sanar o vício mediante recolhimento em dobro do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A admissibilidade do recurso de Apelação exige a comprovação do respectivo preparo no ato de sua interposição, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Initmada para sanar o vício, a simples apresentação do comprovante de pagamento bancário é insuficiente para atestar o regular recolhimento do preparo, sendo indispensável a juntada do Documento de Arrecadação Judiciária Eletrônico (DAJE) devidamente preenchido, que permite a verificação da integralidade do valor, da vinculação ao processo e do seu correto destino.

A ausência da guia DAJE ou o seu preenchimento irregular obsta a comprovação segura do preparo e configura vício formal na admissibilidade recursal.

A norma processual faculta ao recorrente a oportunidade de saneamento do vício ou complementação do valor mediante o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4º, do CPC), sob pena de deserção.

A persistência da irregularidade, mesmo após a intimação para o saneamento (recolhimento em dobro desacompanhado do DAJE), torna o vício insanável e impõe o reconhecimento da deserção, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, em razão da irregularidade persistente na comprovação do preparo, está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação do Documento de Arrecadação Judiciária Eletrônico (DAJE) juntamente com o comprovante de pagamento, de modo a permitir a verificação segura do valor, da vinculação processual e do destino do recolhimento.
A inobservância do dever de saneamento do vício no preparo, mesmo após a intimação judicial para o recolhimento em dobro do valor devido, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 64734/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/02/2022. STJ, AgInt no AREsp nº 1893644/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/03/2022; e TJ-BA - Agravo: 81031261420208050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 8000231-72.2023.8.05.0258
, da Comarca de Teofilândia/Ba, interposto por
UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
contra
CHARLES ALMEIDA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA